Tribunal: TJBA
Processo: 8145697-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145697-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS CLAUDIO GREGORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACÓRDÃO EXPRESSO E CLARO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por LUIS CLAUDIO GREGÓRIO DOS SANTOS contra o acórdão que conheceu e deu provimento parcial à sua apelação, reconhecendo a exclusão de apontamento em cadastro do SCR/SISBACEN, com fixação expressa de sucumbência recíproca entre as partes, com suspensão da exigibilidade da verba em favor da parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar a existência de contradição no acórdão quanto à imposição de sucumbência recíproca, alegadamente ausente segundo a parte embargante, embora expressamente consignada no voto condutor do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A alegação de contradição não procede, uma vez que o acórdão embargado consignou de forma clara a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a distribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios em 50% para cada parte, com expressa menção à suspensão da exigibilidade da parte autora.

5. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com a decisão proferida, tampouco com sua leitura particular do conteúdo decisório.

6. O pedido de efeitos infringentes aos embargos de declaração não se justifica, pois não se verifica qualquer vício cuja correção implique alteração do resultado do julgamento.

7. A tentativa da parte embargante de rediscutir matéria decidida pelo colegiado revela nítido caráter infringente, incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por ausência de vícios aptos a ensejar sua admissibilidade, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.473.393/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/6/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos ao Acórdão proferido na Apelação Cível nº 8145697-29.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como embargante LUIS CLAUDIO GREGORIO DOS SANTOS e como embargado BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora